Tribunal: TCU
Processo: 017.405/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por João Dilmar da Silva em face do Acórdão 17.150/2021 - 2a Câmara, que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos à deliberação que julgou irregulares as contas do interessado, condenando-o ao pagamento do débito apurado, bem como da multa que lhe foi aplicada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por João Dilmar da Silva em face do Acórdão 17150/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração que foi por ele interposto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante a falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade dada a ausência de alegação de ocorrência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.